Tribunal: STF
Processo: RE 234019
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DO
REGIME DE TRABALHO CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REDUÇÃO DE
VENCIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
Servidor do Estado de Minas Gerais. Conversão do regime
celetista para o estatutário. Redução de vencimentos em face da
inobservância da decisão proferida pela Justiça do Trabalho.
Alegação improcedente, dado que o enquadramento no novo regime
jurídico ocorreu em 1990 e a propositura da reclamação trabalhista
deu-se em 1992.
Agravo regimental a que se nega provimento.